Tribunal: STF
Processo: HC 84002
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-05-18
Data de publicação: 2004-05-18

Ementa:
EMENTA: Pena-base: fundamentação.
Motivada, pormenorizadamente,
pela sentença, a fixação da pena-base por estelionado em quatro anos
 de reclusão, se o acórdão a reduziu, a três anos e, para tanto, se
limitou a asseverar ser o episódio "o único desabonador de suas
condutas", só a acusação poderia queixar-se do laconismo da
fundamentação, não, o paciente, por ela beneficiado.